Tribunal: TJSP
Processo: 0007016-69.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007016-69.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante LEONAN
SIMÕES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007016-69.2019.8.26.0509 -Voto no
2
Agravo em Execução no: 0007016-69.2015.8.26.0509
Comarca:
ARAÇATUBA
Agravante:
LEONAN SIMÕES DA SILVA
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:

28095
Agravo em Execução. Transferência do sentenciado para presídio
próximo de seus familiares. Sentenciado não tem direito de
escolher o local onde deverá resgatar pena. O preso deve, a rigor,
resgatar pena no local onde o delito se consumou. Inteligência do
artigo 6o do Código Penal. Juiz indeferiu pleito defensivo, atento a
critérios de conveniência e oportunidade. Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto em
favor do sentenciado LEONAN SIMÕES DA SILVA contra r. decisão
proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba que indeferiu pedido de transferência para presídio, situado no
Estado do Mato Grosso do Sul, próximo de seus familiares.
Argumenta que a aproximação de seus familiares
lhe proporcionaria melhores condições para a reinserção social.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento do
agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007016-69.2019.8.26.0509 -Voto no
3
É o breve relatório.
A irresignação não prospera.
O agravante foi condenado a cumprir 06 anos e
08 meses de pena privativa de liberdade, em virtude da prática do crime
tipificado no artigo 33, da Lei no 11.343/2006, cometido no Estado de São
Paulo.
Ora, a pena deve ser cumprida neste Estado de
São Paulo, posto que deve ser executada no local onde o delito se consumou
em virtude de seu efeito preventivo. Trata-se, assim, de regra de competência
jurisdicional.
Ademais, o requerimento do agravante, no
sentido de ser transferido para estabelecimento prisional próximo de seus
familiares, diz respeito, de fato, à execução penal.
E, assim, insere-se na competência do juízo das
execuções criminais a apreciação de pleito relativo de transferência de
sentenciados, seja por razões de interesse público - presos que integram
facções criminosas, de extrema periculosidade, reconstrução de presídios ou
superlotação - ou, ainda, a bem do próprio sentenciado, como forma de
facilitar a ressocialização, transferindo-o, por exemplo, para estabelecimento
prisional em região de fácil acesso aos familiares, onde o preso esteja seguro,
longe de agentes que o estejam ameaçando de morte, como é o caso dos
autos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007016-69.2019.8.26.0509 -Voto no
4
Aliás, no particular, a Lei de Execução Penal
(Lei no 7.210/84) é expressa:
Art. 66. Compete ao juiz da execução:
(...)
V - determinar:
(...)
g) o cumprimento de pena ou medida de
segurança em outra comarca;
Assim, emerge evidente que se cuida, in casu, de
matéria de natureza jurisdicional, e não meramente administrativa, porquanto
diz respeito, ainda, a eventual alteração de competência.
Portanto, ao juízo das execuções compete, diante
das peculiaridades do caso concreto, a análise quanto à pertinência e
conveniência da transferência pretendida, bem assim a existência de vaga no
estabelecimento prisional visado.
E não se pode olvidar, ainda, que não se trata de
direito subjetivo do condenado cumprir a reprimenda no local que entender
mais conveniente. Entretanto, poderá ele pleitear ao juízo competente a
transferência, expondo as suas razões, cuja apreciação, como se viu, não pode
o juiz se furtar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007016-69.2019.8.26.0509 -Voto no
5
Após a determinação, deve o paciente aguardar a
efetivação transferência para a Penitenciária pelos órgãos competentes da
Administração e conforme a lista cronológica. Ainda, ressalte-se que não é
responsabilidade do Juízo Criminal o cumprimento de eventual determinação
de transferência para outros estabelecimentos prisionais, algo que é função da
Secretaria de Administração Penitenciária.
À vista disso, não havia como atender o pleito
defensivo.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR